Tribunal: TJBA
Processo: 8059005-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059005-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: EDENICE OLIVEIRA CAROSO DUARTE

Advogado(s)
:
GABRIEL CERQUEIRA RIBEIRO, JOAO PEDRO BRANDAO MADUREIRA, CLARA DE AZEVEDO LOPES COSTA registrado(a) civilmente como CLARA LOPES COSTA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA ANTECIPADA. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de procedimentos cirúrgicos indicados por prescrição médica.

2. A decisão agravada fixou prazo de cinco dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00.

3. A agravante alega ausência de urgência, necessidade de perícia prévia, inadequação dos procedimentos segundo junta médica, e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela antecipada que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de autorizar procedimentos cirúrgicos e fornecer os materiais correlatos, bem como a adequação da multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

4. A negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando há prescrição médica fundamentada.

5. O contrato de plano de saúde não pode frustrar sua finalidade essencial de assegurar a saúde do beneficiário.
6. O fornecimento dos materiais cirúrgicos necessários está abrangido pela cobertura contratual, conforme Lei nº 9.656/98 e Súmula Normativa nº 11/2007 da ANS.

7. A alegação de natureza eletiva do procedimento não afasta o risco de agravamento do quadro clínico e não justifica a negativa de urgência constatada.

8. A multa fixada encontra respaldo no art. 537, §1º, do CPC e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, não sendo desproporcional diante da relevância do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve autorizar procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente quando comprovada a necessidade clínica, ainda que considerado eletivo, sob pena de violação aos princípios da boa-fé contratual, da dignidade humana e da proteção à saúde.

2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de tutela provisória deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, mas é cabível quando o descumprimento compromete direito fundamental.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059005-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada EDENICE OLIVEIRA CAROSO DUARTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .